Tribunal: TJDFT
Processo: 0701943-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL. DENÚNCIA REJEITADA POR FALTA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVIMENTO. INDÍCIOS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS FATOS TÍPICOS. DECISÃO REFORMADA.
1 O Ministério Público recorre da decisão que rejeitou a denúncia por crimes de ameaça e de lesão corporal por ausência de justa causa, alegando que os depoimentos das partes envolvidas e de seus familiares, junto com laudos periciais indicativos de lesões conferem plausibilidade à acusação.
2 Ao recebimento da denúncia basta a comprovação de indícios suficientes de materialidade e autoria: há relatos do denunciado, da vítima, de familiares que assistiram em parte aos acontecimentos, provenientes de um romance conturbado e tempestuoso. Há também laudos periciais de exame de corpo de delito conclusivos quanto à presença de lesões corporais leves (escoriações e equimoses), de sorte que as controvérsias acerca da tipicidade, autoria e eventual legítima defesa deverão ser esclarecidas na instrução criminal.
3 Recurso provido.